Tribunal: TJDFT
Processo: 0720496-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ ANALISADOS NO DIVÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OCULTAÇÃO OU DESCOBERTA SUPERVENIENTE DE BENS OU DÍVIDAS. ART. 669 DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTAMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA.
I. Caso em exame
1. L.V.A.J. ajuizou ação de sobrepartilha contra sua ex-cônjuge, J.R.B.A., para incluir bens e dívidas que, segundo afirma, não foram partilhados na ação de divórcio e partilha.
2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por reconhecer coisa julgada e ausência de interesse de agir, além de impor ao autor multa de litigância de má-fé fixada em 2% do valor da causa.
3. O autor apelou, defendendo a possibilidade de sobrepartilha por força do art. 669 do CPC e pedindo o afastamento da multa de má-fé ou sua redução.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem a coisa julgada e a ausência de interesse de agir, impedindo nova análise dos pedidos; e (ii) saber se subsiste a condenação de L.V.A.J. por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
5. Os elementos indicados por L.V.A.J. já integraram a discussão do divórcio e foram objeto de decisão transitada em julgado, o que impede nova análise (CPC, arts. 337 e 508). Inexiste ocultação, e os itens eram conhecidos de ambas as partes, o que afasta o interesse de agir.
6. A multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual (CPC, art. 80). L.V.A.J. exerceu o direito de ação sem conduta abusiva ou temerária, razão pela qual se deve afastar a penalidade.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo de L.V.A.J. apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, 669.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1902692, Apelação Cível no 074102866.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, j. 05/08/2024, DJe 15/08/2024.
TJDFT, Acórdão no 1818049, Apelação Cível no 072909936.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 19/02/2024, DJe 01/03/2024.